Tribunal: TJDFT
Processo: 0743257-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743257-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO NILO DE ALMEIDA AGRAVADO: ARTUR FELIPE SANTA CRUZ RAMOS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Edvaldo Nilo de Almeida contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília , que, nos autos de ação de cumprimento de sentença , indeferiu o pedido de instauração do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica (IDPJ) nos próprios autos , a fim de que os efeitos da execução fossem estendidos ao patrimônio das empresas e da esposa do executado, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Indefiro o processamento do incidente de desconsideração nos presentes autos de cumprimento de sentença (ID Num. 249077855), visto que “o incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura hipótese de intervenção de terceiros, devendo ser instaurado em autos apartados e com a indicação do endereço para a citação da pessoa jurídica e seus respectivos sócios, resguardando-se, assim, o exercício da ampla defesa e contraditório.” (Acórdão n.1134829, 07024377420188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Neste sentido, há precedentes neste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFLAGRAÇÃO. AUTOS APARTADOS. NECESSIDADE DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DE PREPARO. 1. A deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no curso do processo executivo há que se realizar em autos apartados, com prévio recolhimento de preparo, nos termos do art. 69, do RITJDFT. Precedente. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1249443, 07186121220198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA EM SEU DOMICÍLIO COMERCIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 133 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é modalidade de intervenção de terceiros, sendo instaurado em autos apartados e com a indicação do endereço para a citação da pessoa jurídica e seus respectivos sócios para o exercício da ampla defesa e contraditório. (...)(Acórdão 1206985, 07027491620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Legislação processual admite a dispensa de incidente apartado quando a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na Petição Inicial - Artigo 134, § 2o do Código de Processo Civil, que não é o caso dos autos (TJ-SP - AI: 20501322720238260000 São Paulo, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 28/04/2023, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023). Ademais, importante destacar que eventual incidente da desconsideração da personalidade jurídica apresenta natureza de ação, devendo, portanto, ser distribuído em apenso, garantindo-se o contraditório e ampla defesa, com os requisitos da petição inicial, na forma do art. 133 e ss do CPC, quer se trate de incidente fundado no art. 50 do Código Civil, quer resulte de relação de consumo art. 28 do CDC (TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0820885-08.2023.8.15.0000, Relator: Des. José Ricardo Porto, 1a Câmara Cível). Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. (DOCUMENTO DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE).” (id. 76989980). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada se baseia em jurisprudência superada e impõe um formalismo excessivo, que compromete a celeridade e a efetividade da execução. Argumenta que a jurisprudência atual e dominante do TJDFT, bem como o próprio art. 134 do CPC e a Instrução no 2/2022 do TJDFT, permitem que o incidente de desconsideração tramite nos próprios autos do cumprimento de sentença, dispensando a necessidade de uma nova distribuição. Assevera que a descoberta de fatos novos e graves comprova uma complexa trama de blindagem patrimonial. Aponta que a empresa Highley Holdings International Participações Ltda. quitou o valor de R$ 440.144,00 (quatrocentos e quarenta mil, cento e quarenta e quatro reais) para a participação do executado na Porsche Cup, um hobby de luxo. Ressalta que a sócia da Highley Holdings é a empresa Cash In, da qual a esposa do executado, Sra. Luciana, é diretora, caracterizando confusão patrimonial e desvio de finalidade. Pontua que o executado ostenta um padrão de vida de luxo incompatível com a alegada ausência de bens, incluindo residência em Mônaco e uso de relógio de alto valor, enquanto se esquiva do pagamento da dívida. Pondera que, embora o executado não seja sócio formal das empresas, ele é o beneficiário direto dos recursos, configurando-se como "sócio oculto", o que autoriza a desconsideração inversa. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar o imediato processamento do incidente de desconsideração inversa nos próprios autos, com a citação das empresas e da esposa do executado, além da realização de medidas para busca de informações e bens, como a utilização da ferramenta Sniper. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar e determinando o regular processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica nos autos do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (id. 77000723). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Edvaldo Nilo de Almeida contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0735744-45.2020.8.07.0001), que indeferiu o processamento do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica nos próprios autos, exigindo a instauração em apartado, com recolhimento de preparo. O agravante sustenta o desacerto da decisão, defendendo que a jurisprudência atual do TJDFT e o art. 134 do CPC autorizam a tramitação do incidente no próprio cumprimento de sentença, sem necessidade de autos apartados. Aduz ainda a existência de provas de confusão patrimonial e de desvio de finalidade envolvendo o executado, sua esposa e empresas ligadas, o que justificaria a concessão de efeito suspensivo. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora. Sobre a temática, é certo que os arts. 133 a 137 do CPC não exigem que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja processado em autos apartados, mas apenas que se assegure o contraditório e a ampla defesa. É fato, também, que a jurisprudência do TJDFT tem se manifestado em sentidos diversos: de um lado, há precedentes exigindo a autuação em apartado; de outro, julgados mais recentes vêm admitindo o processamento no próprio cumprimento de sentença, à luz dos princípios da celeridade e da economia processual, bem como da Instrução no 2/2022 deste Tribunal. Confira-se: “Apesar de a autonomia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica permitir a sua distribuição em autos apartados, nada obsta a tramitação do incidente nos próprios autos, desde que oportunizado à parte contrária o direito à ampla defesa e ao contraditório” (Acórdão 2039207, 0725389-03.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.). “Em prestígio aos princípios da celeridade e economia processual e desde que observado o contraditório e a ampla defesa, admite-se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica como incidente processual, sendo desnecessária, portanto, a instauração de incidente autônomo para análise e processamento de seu requerimento.” (Acórdão 2037968, 0721772-35.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.) “No caso, a tramitação do incidente nos mesmos autos da execução teria o condão de gerar tumulto processual, diante da tramitação simultânea de procedimentos distintos, a saber, o próprio incidente e os atos expropriatórios do bem objeto da penhora. (...) A decisão vergastada, que estabeleceu a tramitação do incidente em autos apartados, não resulta em consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante e foi feita no melhor interesse do processo e das partes” (Acórdão 2018743, 0703785-83.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 17/07/2025). Tal cenário demonstra que a tese recursal não é despida de plausibilidade, mas exige análise mais acurada pelo órgão colegiado acerca da correta interpretação normativa e do posicionamento que deve prevalecer. Todavia, sob o aspecto da urgência, não se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação. O cumprimento de sentença tramita desde 2020, sem que, até o presente momento, tenha havido demonstração de dilapidação súbita ou irreversível do patrimônio do executado. O histórico do processo revela que já foram adotadas diversas diligências executórias, sem notícia de frustração iminente da tutela jurisdicional. As alegações do agravante, conquanto relevantes, dizem respeito a fatos que devem ser examinados no trâmite regular do agravo de instrumento, sob o crivo do contraditório, não evidenciando situação emergencial apta a justificar a antecipação da tutela recursal. Assim, embora se reconheça plausibilidade à tese sustentada pelo recorrente, a ausência de perigo na demora impõe a necessidade de análise colegiada mais aprofundada, de sorte que o pedido liminar não merece acolhida. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator